Tribunal: TJSP
Processo: 1007572-40.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Declaração de inexigibilidade do débito decorrente de contratos de mútuo firmados entre as partes acolhida por sentença proferida no Juizado Especial – Ainda que o desconto pelo banco da quantia objeto de pedido de restituição tenha sido efetivado em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Declaração de inexigibilidade do débito decorrente de contratos de mútuo firmados entre as partes acolhida por sentença proferida no Juizado Especial – Ainda que o desconto pelo banco da quantia objeto de pedido de restituição tenha sido efetivado em 05/08/2022, momento em que ainda se encontrava pendente de julgamento o recurso inominado interposto, é certo, no entanto, que, ao tempo da citação no presente processo, efetivado em 05/05/2023, já havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença em 24/03/2023 – Necessidade de restituição com correção monetária e juros de mora – Art. 884, do CC - Danos morais, nas circunstâncias, não caracterizado – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização incabível – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.